Tribunal: STF
Processo: HC 254563
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório  



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 6.4.2025, em benefício de R B A J, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 207.000, Relatora a Ministra Daniela Teixeira:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESPECIALIZADA QUE MANTÉM GRANDE INFLUÊNCIA SOBRE A CRIMINALIDADE VIOLENTA NO LITORAL NO PARANÁ. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MAGNITUDE DO ESQUEMA REVELADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus interposto visando à revogação da prisão preventiva de integrante de organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas e lavagem de dinheiro, com forte atuação no litoral do Paraná. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada, à luz do 
art. 312 do CPP; (ii) avaliar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados à organização criminosa, evidenciada pela movimentação de aproximadamente 5,2 toneladas de cocaína, considerados apenas os carregamentos apreendidos, e de quantia milionária, sendo o ora agravante ‘integrante do núcleo financeiro da ORCRIM, responsável pela gestão dos valores provenientes do tráfico internacional, auxiliando na organização, registro e elaboração de relatórios diários relativos à exportação de drogas, ao tráfico no mercado interno e ao pagamento de despesas com a logística de armazenamento e transporte dos carregamentos de cocaína e de imóveis adquiridos’.



    4. A jurisprudência desta Corte reafirma que a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade da organização criminosa inviabilizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, conforme art. 282, § 6º, do CPP. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido”.  



    2. Na presente ação, a impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 13. REQUER, liminarmente, a concessão de medida liminar para o fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 



    14. REQUER, ainda, a concessão definitiva da ordem de 
habeas corpus, para reformar o acórdão proferido pelo STJ no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 207000 – PR (2024/0418371-1), de modo deferir a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. Ressalte-se constar destes autos eletrônicos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada “no âmbito da investigação denominada ‘Operação Downfall II’, a partir de indícios no sentido de que desempenhava posição (financeira) relevante em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas”, tendo-lhe sido imputada a “prática do crime previsto no artigo 2º, 
§ 2º, c/c o artigo 1º, § 1º, com a incidência dos incisos III (produto destinado ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas independentes) e 
V (transnacionalidade da organização criminosa), do § 4º do artigo 2º, todos da Lei nº 12.850/2013”. 



    A prisão preventiva do paciente, decretada pelo juízo de origem da Décima Quarta Vara Federal de Curitiba/PR, foi levada a efeito em 6.4.2023. Consta dessa decisão:



    “[R B A J] e [M A R A] seriam integrantes da Organização Criminosa que auxiliam na contabilidade financeira dos valores provenientes do tráfico internacional de drogas, sendo também responsáveis por efetuar os pagamentos relativos aos gastos com a logística de armazenamento e transporte dos carregamentos de cocaína. 



    [O paciente] seria sobrinho e [M A] sobrinho neto de [ E B A], conforme respectivas alcunhas no aplicativo Threema Work. Segundo a representação policial, nas comunicações pelo aplicativo Thremma Work, [o paciente e outros corréus] tratam de relatórios diários de contabilidade da organização criminosa, referentes à exportação de drogas e ao tráfico no mercado interno e ao pagamento de despesas com funcionários, imóveis e veículos do grupo. 



    Destaca que foram realizados diversos pagamentos para empresas do grupo SELENT referentes a imóveis adquiridos por 
[M S], conforme conversas com [M A R A]. Que a droga ingressa em território nacional pela fronteira entre Brasil e Paraguai, nos municípios de Ponta Porã/MS e Foz do Iguaçu/PR, e posteriormente é transportada por via terrestre e por motoristas contratados da fronteira até os estados do Paraná e São Paulo”.  



    A defesa, em 8.8.2024, postulou a revogação dessa prisão, pleito indeferido em 12.8.2024. Essa prisão foi reavaliada e mantida em 29.8.2024:



    “(...) caso concedida a liberdade provisória, mesmo se submetido a medidas cautelares diversas da prisão, o encarcerado possivelmente tomaria parte em futuras atividades ilícitas da suposta organização criminosa (ainda não desestruturada), dados os indícios de prévio envolvimento com o tráfico internacional de drogas operado pelo grupo (…), a imposição de prisão domiciliar ou de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, inclusive com monitoramento eletrônico, não inviabiliza o envolvimento em atividades da organização criminosa, especialmente se considerada a possibilidade de uso de meios de comunicação remota ou eletrônica”.  



      5. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 5028279-19.2024.4.04.0000 pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região em 622.10.2024, com os seguintes fundamentos:



    “(...) os fatos apurados no âmbito da Operação DOWNFALL revelaram a existência de ‘organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas, que possui ampla estrutura logística de recebimento, armazenamento, distribuição dentro do território nacional e remessa dos carregamentos de cocaína para o exterior, principalmente pelo modal marítimo, utilizando-se de diversas rotas e metodologias, e lavagem de dinheiro, em especial pelo investimento no setor imobiliário do litoral de Santa Catarina (delito apurado em procedimento específico), liderada por [M S N S] (alcunha/nickname ‘GT’, em referência ao seu nome falso [M A S] (‘GUTO’, ‘GT’), um dos criminosos mais procurados do Paraná e do sul do país, que nos últimos anos teria se tornado um dos maiores traficantes do Brasil, responsável pela remessa de cocaína para a Europa a partir dos portos do Paraná e Santa Catarina, e que teria um laboratório de produção de cocaína na Bolívia; detentor de patrimônio multimilionário proveniente do tráfico internacional de drogas, com desproporcional e rápida ascensão patrimonial; egresso do sistema penitenciário, com diversos registros policiais (tráfico de drogas, associação para o tráfico, uso de documentos falso, porte ilegal de arma e organização criminosa), foragido da Justiça Estadual desde 2016, que veio a ser preso em 16 de agosto de 2021 (...)’. 



    De acordo com as investigações, ‘além do complexo e lucrativo esquema de narcotráfico, os integrantes da ORCRIM também estão envolvidos com outras práticas delitivas, como o tráfico de armas de fogo,diversos homicídios no litoral paranaense e a corrupção de agentes públicos para facilitar a realização de suas atividades ilícitas, fazendo uso contínuo da violência para impor seu domínio territorial no litoral do Paraná’, sendo constatado que ‘possivelmente contam com funcionários do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) – principal local de atuação dos investigados no tocante a exportação de droga, mediante ocultação dos carregamentos de cocaína em contêineres embarcados no TCP –, que trabalham no scanner, viabilizando a passagem de contêineres contaminados com droga’, além de ‘indícios de corrupção de servidores públicos federais em outro terminal portuário usado pela ORCRIM para remeter cocaína ao exterior. 



    Além disso, segundo a representação policial, ‘o grupo criminoso encabeçado por [M S] seria comprovadamente responsável por movimentar no período de 2019 a 2022 aproximadamente 5,2 toneladas de cocaína, o que corresponderia a uma rentabilidade aproximada à cifra de R$ 260.000.000,00, levando em conta tão somente os carregamentos de cocaína que foram apreendidos’. 



    Consta, ainda, que ‘a ORCRIM liderada por [M S] mantém grande influência sobre a criminalidade violenta no litoral do Paraná, subsidiando a guerra de facções criminosas, fornecendo apoio logístico, armas de fogo e munições à facção Primeiro Grupo Catarinense (PGC), e determinando a execução de integrantes de facções rivais, em especial do Primeiro Comando da Capital (PCC), e atentados a residências e Delegacias, com armamento pesado, para intimidar a autoridade policial, assassinar presos faccionados e dominar o tráfico na região, prometendo o fornecimento de drogas para distribuição após a eliminação da outra facção’.



    (…) Repiso que há, além dos citados, elementos suficientes a corroborar os riscos já concretamente apontados, se prematuramente solto o paciente, indicando a necessidade de se manter a custódia e a impossibilidade de substituição por cautelares menos gravosas, a fim de evitar a reiteração e continuidade delitivas bem como a rearticulação do grupo criminoso, com reais conexões com o exterior e alto poder econômico, que contava com a direta participação do paciente na gestão de altos valores provenientes do tráfico de drogas, como consignado no parecer Ministerial em 1º grau e destacado pela decisão impugnada: em 29/11/2021 -após a prisão de [M S] –, encaminhou relatório indicando altos valores em caixa ‘caixa geral: 15.838.087,00 + 830.000,00 usd’ e a saída referente ao ‘Pagamento veio trabalho: 2.034.960,00’ e ‘Pagamento trabalho gonzalo: 333.600,00’, ou seja, despesas de R$ 2.368.560,00 referentes a exportação de drogas pelo Porto de Paranaguá’.



    Novamente destaco que a organização criminosa permanecia em plena atividade; nada indica que o paciente tenha sido afastado de suas responsabilidades perante o grupo criminoso, e seguiu enviando relatórios mesmo após a prisão de Marcos Silas; ainda há investigados foragidos; e não se pode afirmar a inexistência de fatos novos a corroborar a necessidade de se manter a custódia, o que, por ora, aliado à gravidade e magnitude do esquema revelado, configura suficiente contemporaneidade a justificar a manutenção da segregação, sobretudo porque é firme o entendimento no sentido de que a contemporaneidade exigida para o decreto prisional diz respeito à própria medida, e não aos crimes imputados. 



    Reitero que as teses defensivas relativas à efetiva participação do paciente nos crimes imputados, envolvem matéria de prova e incursão em contexto fático-probatório, a ser aferido durante a instrução, não se prestando para tanto a via estreita do habeas corpus, e o fato de ‘não ser o único responsável pela contabilidade’ não afasta ou enfraquece os suficientes indícios de efetiva atuação como um dos gestores da ORCRIM”.  



    Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgado objeto da presente impetração:



    “(...) A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto (réu em tese integrante de organização criminosa encarregada de praticar crime de tráfico de drogas), que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva.



    (…) Repita-se, por fim, o que constou do acórdão recorrido: trata-se de ‘organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas e lavagem de dinheiro, com ampla estrutura logística de recebimento, armazenamento, distribuição dentro do território nacional e remessa dos carregamentos de cocaína para o exterior, liderada por um dos maiores traficantes do Brasil, responsável por movimentar aproximadamente 5,2 toneladas de cocaína, considerados apenas os carregamentos apreendidos, com integrantes também envolvidos com outros crimes (tráfico de armas de fogo, diversos homicídios no litoral paranaense e a corrupção de agentes públicos), fazendo uso contínuo da violência para impor seu domínio territorial no litoral do Paraná)’, sendo o ora agravante ‘integrante do núcleo financeiro da ORCRIM, responsável pela gestão dos valores provenientes do tráfico internacional, auxiliando na organização, registro e elaboração de relatórios diários relativos à exportação de drogas, ao tráfico no mercado interno e ao pagamento de despesas com a logística de armazenamento e transporte dos carregamentos de cocaína e de imóveis adquiridos’".  



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, acusado de integrar “organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas e lavagem de dinheiro, com ampla estrutura logística de recebimento, armazenamento, distribuição dentro do território nacional e remessa dos carregamentos de cocaína para o exterior, liderada por um dos maiores traficantes do Brasil, responsável por movimentar aproximadamente 5,2 toneladas de cocaína, considerados apenas os carregamentos apreendidos, com integrantes também envolvidos com outros crimes (tráfico de armas de fogo, diversos homicídios no litoral paranaense e a corrupção de agentes públicos), fazendo uso contínuo da violência para impor seu domínio territorial no litoral do Paraná)”.  



    O paciente é apontado como “integrante do núcleo financeiro da ORCRIM, responsável pela gestão dos valores provenientes do tráfico internacional, auxiliando na organização, registro e elaboração de relatórios diários relativos à exportação de drogas, ao tráfico no mercado interno e ao pagamento de despesas com a logística de armazenamento e transporte dos carregamentos de cocaína e de imóveis adquiridos”.  



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).  



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).  



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça destes autos eletrônicos.  



    Brasília, 11 de abril de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora